Tribunal: TJDFT
Processo: 0711039-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711039-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: HYLMA XAVIER DE CASTRO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERALI DESPACHO Considerada a manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 27950689), determino a intimação do agravado, Distrito Federal, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Retifique-se a autuação para incluir o Distrito Federal no polo passivo, bem como para excluir o Colégio Dom Pedro II. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator